Tribunal: CARF
Processo: 10280.723346/2012-86
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: DENISE MADALENA GREEN
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Terceira Câmara da Terceira Seção / Terceira Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2023-08-22
Data de publicação: 2023-09-14

Inteiro teor:
S3-C 3T2
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10280.723346/2012-86
Recurso
Voluntário
Acórdão no
3302-013.572 – 3a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
22 de agosto de 2023
Recorrente
F PIO & CIA LTDA EM RECUPERACAO JUDICIAL
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Período de apuração: 01/09/1988 a 30/09/1993
DECLARAÇÃO DE COMPENSAÇÃO. CRÉDITO. INEXISTÊNCIA.
Considera-se não homologada a declaração de compensação quando
inexistente o crédito apontado como compensável.
PROVIMENTO JURISDICIONAL. COISA JULGADA.
A Administração Pública deve dar cumprimento ao provimento jurisdicional
obtido pelo sujeito passivo em seus estritos termos.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao recurso voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Flavio Jose Passos Coelho - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Denise Madalena Green - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Marcos Antonio Borges
(suplente convocado(a)), Jose Renato Pereira de Deus, Joao Jose Schini Norbiato (suplente
convocado(a)), Denise Madalena Green, Mariel Orsi Gameiro, Flavio Jose Passos Coelho
(Presidente). Ausente(s), justificadamente, o conselheiro(a) Aniello Miranda Aufiero Junior.

Relatório
Por bem descrever os fatos ocorridos, adoto o relatório da decisão recorrida, que
transcrevo, a seguir:
Trata-se de inconformidade em face do despacho decisório de fl. 11, através do qual não
homologadas compensações no montante de R$ 261.061,35.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10280.723346/2012-86
Fl. 56
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 3302-013.572 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10280.723346/2012-86

Relata a autoridade fiscal que a origem do direito creditório pelo contribuinte invocado
remontaria ao Per/Dcomp de n. 07969.38908.151205.1.3.54-4099, cujo indeferimento
teria ocorrido em vista da inexistência de precitado crédito.
Inconformado, em 20 de setembro de 2012, apresentou o interessado manifestação de
inconformidade (fls. 14/17), por meio da qual, em síntese, assevera que o direito
creditório decorreria do trânsito em julgado de decisão judicial proferida nos autos de
ação declaratória cumulada com pedido de compensação tributária ajuizada em razão da
inconstitucionalidade do art. 9o da Lei n, 7.689, do art. 7o da Lei n. 7.787 e do art. 1o da
Lei n. 8.147.
Tratar-se-ia de pagamento indevido de Finsocial e de Pis.
O Fisco teria imposto, como condição para a compensação tributária, a homologação
pela Justiça Federal da desistência da execução do título judicial.
O deferimento do pedido de habilitação de crédito reconhecido por decisão judicial
transitada em julgado teria se dado por intermédio do Parecer SECAT/DRF/BEL n.
443/2005.
O despacho decisório ora censurado ofenderia a coisa julgada, bem assim os princípios
da legalidade e da impessoalidade.
É o relatório.
A lide foi decidida pela 3a Turma da DRJ em Belém/PA, nos termos do Acórdão
no 01-36.954, de 31/07/2019 (fls.35/39), que, por unanimidade de votos, concluiu pela
improcedência da Manifestação de Inconformidade apresentada, nos termos da Ementa abaixo:
ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Período de apuração: 01/09/1988 a 30/09/1993
DECLARAÇÃO DE COMPENSAÇÃO. CRÉDITO. INEXISTÊNCIA.
Considera-se não homologada a declaração de compensação quando inexistente o
crédito apontado como compensável.
PROVIMENTO JURISDICIONAL. COISA JULGADA.
A Administração Pública deve dar cumprimento ao provimento jurisdicional obtido
pelo sujeito passivo em seus estritos termos.
Manifestação de Inconformidade Improcedente
Direito Creditório Não Reconhecido
Irresignada, a interessada apresentou Recurso Voluntário (fls.48/53), repisando as
alegações já apresentadas na impugnação.
É o relatório.

Voto
Conselheiro Denise Madalena Green , Relator.
A Recorrente foi intimada da decisão de piso em 21/11/2019 (fl.45) e protocolou
Recurso Voluntário em 16/12/2019 (fl.46) dentro do prazo de 30 (trinta) dias previsto no artigo
33, do Decreto 70.235/721.

1 Art. 33. Da decisão caberá recurso voluntário, total ou parcial, com efeito suspensivo, dentro dos trinta dias
seguintes à ciência da decisão.
Fl. 57
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 3302-013.572 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10280.723346/2012-86

Desta forma, considerando que o recurso preenche os requisitos de
admissibilidade, dele tomo conhecimento.
Consoante acima narrado, vê-se que o despacho decisório não homologou as
compensações, com base no seguinte fato: “Analisando o processo constata-se que na folha 10
foi anexada tela do SIEF informando que o pedido de que trata o PER/DCOMP no
07969.38908.151205.1.3.54-4099 foi indeferido por inexistência de crédito. Como este
documento
consta
citado
nas
DCOMP
30699.23764.290110.1.3.54-8474
e
26255.48962.160310.1.3.54-0154 como sendo a origem do direito creditório, as compensações
pleiteadas pelo interessado não serão homologadas.” (fl.11)
Reporta-se a Autoridade Fiscal ao PER/DCOMP analisado no bojo dos autos do
processo de n. 10280.000155/2008-66, como sendo a origem do direito creditório, indeferido por
inexistência de crédito.
A contribuinte, por seu turno, defende a legitimidade do crédito, em síntese,
assevera que o direito creditório decorreria do trânsito em julgado de decisão judicial proferida
nos autos de ação declaratória, cumulada com pedido de compensação tributária ajuizada em
razão da inconstitucionalidade do art. 9o da Lei n, 7.689, do art. 7o da Lei n. 7.787 e do art. 1o da
Lei n. 8.147. Afirma que o pedido de habilitação de crédito foi reconhecido por decisão judicial
transitada em julgado teria se dado por intermédio do Parecer SECAT/DRF/BEL n. 443/2005.
A DRJ, então, entendeu por julgar improcedente a manifestação de
inconformidade apresentada, sob o argumento de que o pedido de habilitação prévia do direito
creditório, trata-se de mecanismo de controle administrativo do processo judicial, cuja análise
perfuntória simplesmente atesta a existência de decisão judicial transitada em julgado, ou seja,
não adentra no mérito da existência e do quantum do direito creditório, não implicando no
deferimento do pedido de restituição, muito menos na homologação da compensação.
Ainda, segundo a decisão recorrida “a decisão judicial transitada em julgado
dispôs que o direito reconhecido à demandante encontrar-se-ia limitado ao lustro do art. 168 do
Código Tributário Nacional. E como todos os recolhimentos efetuados pela contribuinte,
relacionados à tutela judicial em questão, ocorreram quando já havia transcorrido mais de
cinco anos do ajuizamento da ação respectiva, impõe-se reconhecer que da tutela obtida não
resultou qualquer direito creditório”.
Está correta a decisão de piso.
O cerne da discussão nos autos do processo está na possibilidade se reconhecer
direito creditório da recorrente a partir de declaração de compensação vinculada a outro
PER/DCOMP, objeto discutido nos autos do processo no 10280.000155/2008-66, julgado por
este E. Conselho, materializado no Acórdão no 3201-008.993, proferido em sessão realizada em
27/08/2021, que decidiu pelo desprovimento do recurso, visto que o TRF da 1a Região teria
condicionado o julgamento ao prazo do art. 168 do CTN.
Para melhor compreensão, oportuna a transcrição do voto citado:
Fl. 58
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 3302-013.572 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10280.723346/2012-86

(...) alega a contribuinte tem ação própria que garantiu o seu direito ao crédito conforme
certidão de trânsito em julgado em e-fl. 511:

Em verdade a lide travada nos autos é sobre ocorrência ou não da prescrição. A Unidade
de Origem e DRJ compreenderam que o julgado judicial reconheceu que estava o
direito de restituir anterior o prazo de 5 (cinco) anos anterior ao julgamento judicial.
Pois bem, realizando analise mais detida, a DRJ entendeu que:

Verificando e-fl. 21, aonde consta o trecho destacado pela DRJ, verifica-se que consta
em ementa citada pelo relator a questão da prescrição e em e-fl. 22, o relator
fundamentando que adota os posicionamento citados.
Até este momento poderia existir dúvida se o TRF da 1a Região teria condicionado o
julgamento ao prazo do art. 168 do CTN ou não, contudo, em e-fl. 24, consta no item da
verba honorária:
Fl. 59
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 3302-013.572 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10280.723346/2012-86

Assim, resta claro que o julgado apreciou a questão da prescrição quinquenal, assim,
não merecendo prosperar o pleito da contribuinte.
À vista do exposto, não se caracterizam a certeza e a liquidez necessárias ao
reconhecimento do crédito que ampara as duas declarações de compensação objeto do presente
processo, visto que foram baseadas em um pedido de compensação em relação ao qual não foi
reconhecido o direito creditório em face da prescrição.
Diante das razões supra expendidas, voto no sentido de tomar conhecimento do
Recurso Voluntário, para no mérito negar provimento.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Denise Madalena Green

Fl. 60
DF CARF MF
Original